Tribunal: TJES
Processo: 5047766-53.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Férias; Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5047766-53.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: SELMA NATHALIE PESSOTTI
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO ESTADUAL. ADICIONAL DE FÉRIAS (1/3). DIREITO A 45 DIAS DE AFASTAMENTO ANUAL. DISTINÇÃO ENTRE "FÉRIAS" E "RECESSO". IRRELEVÂNCIA DO NOMEN IURIS. NATUREZA JURÍDICA DE DESCANSO REMUNERADO. TEMA 1241 DO STF. INCIDÊNCIA DO TERÇO SOBRE A TOTALIDADE DO PERÍODO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial, declarando o direito da servidora (professora da rede pública estadual em regência de classe) ao recebimento do terço constitucional de férias sobre os 45 dias anuais de afastamento, com a condenação do ente público ao pagamento das diferenças retroativas, observada a prescrição quinquenal.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia cinge-se em saber se o adicional de 1/3 de férias deve incidir sobre a totalidade dos 45 dias de afastamento previstos na legislação aplicável ao magistério público estadual, ou se deve ficar restrito aos 30 dias nominalmente designados como "férias", excluindo-se o período denominado como "recesso escolar".

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. A Constituição Federal, em seu art. 7º, XVII, estendido aos servidores pelo art. 39, § 3º, garante o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal, sem limitar o tempo de sua duração. 2. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1241 de Repercussão Geral, fixou a tese de que "o adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo período de férias estabelecido em lei, ainda que superior a trinta dias". 3. A legislação que rege o magistério público estadual (Art. 48 da Lei Complementar Estadual nº 115/1998) assegura aos professores em regência de classe o período de afastamento distribuído entre férias e recesso compulsório decorrente do calendário escolar. 4. A designação formal de parte do período como "recesso" é irrelevante para fins de exclusão do benefício constitucional, uma vez que tais dias possuem a real natureza jurídica de descanso anual remunerado inerente à carreira do magistério. 5. Conforme precedente das Turmas Recursais do TJES em caso análogo (Recurso Inominado 5006543-22.2022.8.08.0047), "a nomenclatura utilizada pelo legislador municipal não pode se sobrepor à essência do direito ao descanso anual remunerado com o devido acréscimo".

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Art. 7º, XVII, e Art. 39, § 3º, da CF/88; Art. 48 da Lei Complementar Estadual nº 115/1998; Tema 1241 do STF.

RELATÓRIO

Na origem, trata-se de ação ajuizada por SELMA NATHALIE PESSOTTI em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, alegando ser ocupante do cargo efetivo de professora. Sustenta a autora que, embora usufrua do período total de afastamento anual garantido à categoria (somados os dias de férias e recesso), isto é, de 45 dias de afastamento anual (30 dias de férias e 15 dias de recesso), o Estado realiza o pagamento do terço constitucional apenas sobre 30 dias. Requer, portanto, o pagamento das diferenças remuneratórias dos últimos cinco anos

O Estado do Espírito Santo apresentou contestação arguindo a ausência de previsão legal para o pagamento pretendido, defendendo que os períodos possuem naturezas jurídicas distintas e que no recesso o servidor permanece à disposição da Administração Pública.

A Sentença de primeiro grau julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, fundamentando que a diferenciação entre férias e recesso é indevida diante do direito ao gozo integral do período de descanso pela legislação e aplicando o entendimento firmado pelo STF no Tema 1241.

Irresignado, o Ente Estadual interpôs Recurso Inominado reiterando as teses defensivas de distinção entre os institutos, alegando que a decisão invade a discricionariedade administrativa, violando a Súmula Vinculante nº 37 do STF, e questionando a comprovação da efetiva regência de classe. Contrarrazões foram regularmente apresentadas pela recorrida, pugnando pela manutenção integral do julgado.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da questão reside na interpretação da base de cálculo do terço constitucional de férias para os profissionais do magistério público do Estado do Espírito Santo. A legislação estadual de regência estabelece períodos de descanso docente distribuídos entre férias e recesso de acordo com as especificidades do calendário escolar.

A despeito dos argumentos do recorrente para segregar os institutos, a análise da matéria deve ser realizada sob o prisma da máxima efetividade dos direitos fundamentais sociais. O art. 7º, XVII, da Constituição Federal não limita o acréscimo de um terço a períodos estanques de 30 dias, mas sim ao período total de descanso remunerado previsto na legislação específica da categoria.

Nesse prumo, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no Tema 1241 de Repercussão Geral, assentando de forma impositiva que o adicional incide sobre a remuneração de todo o período de férias estabelecido em lei, mesmo que este supere o padrão de 30 dias.

Logo, a nomenclatura de "recesso" conferida a uma fração dos dias de afastamento pelo legislador é irrelevante para afastar a garantia constitucional. Trata-se de mero nomen iuris que não desnatura a essência do afastamento do docente, nitidamente voltado à recuperação física e mental do profissional submetido ao severo desgaste da regência de classe.

Reforça-se o entendimento adotado pelas Turmas Recursais deste Tribunal em situações análogas, vide fundamentação contida no Acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal deste Tribunal (Processo nº 5006543-22.2022.8.08.0047), confira-se:

"A nomenclatura utilizada pelo legislador municipal não pode se sobrepor à essência do direito ao descanso anual remunerado com o devido acréscimo. Este entendimento, aliás, encontra amparo na jurisprudência, que, ao analisar situação análoga, reconhece que o adicional de férias deve incidir sobre a totalidade do período de afastamento do professor, independentemente da denominação utilizada pela lei infraconstitucional."

Ademais, não prospera a alegação de violação à Súmula Vinculante nº 37 do STF. O Poder Judiciário não atua na presente hipótese como legislador positivo ou concedendo aumento sob o fundamento de isonomia, mas sim exerce o devido controle de legalidade e constitucionalidade para garantir a correta aplicação de um preceito constitucional de eficácia plena sobre a legislação local existente.

No tocante ao exercício da regência de classe, as fichas financeiras e os documentos funcionais acostados aos autos, somados à própria natureza do cargo efetivo, geram presunção de regularidade do exercício das funções. Desse modo, cabe ao Estado — por ser detentor exclusivo dos registros funcionais — o ônus de provar eventual desvio de função ou afastamento extraordinário que impedisse o gozo do direito, encargo do qual não se desincumbiu no caso concreto.

Portanto, a Sentença recorrida não merece reparos, devendo ser integralmente mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, em perfeita consonância com a jurisprudência pacífica deste Colégio Recursal e dos Tribunais Superiores.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o Estado recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Isento de custas processuais por força de lei.

É como voto.

Larissa Nunes

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

Fábio Pretti

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)